Tribunal: TJMT
Processo: 1015729-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015729-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), AGRO MAIS COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS LTDA - CNPJ: 42.461.964/0001-87 (AGRAVANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0080-00 (AGRAVADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), CLOVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - CPF: 036.024.309-60 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 074.035.099-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1015729-37.2021.8.11.0000 – Vera

Agravante:
Agro Mais Comercio Atacadista de Grãos Ltda.

Agravada:
C. Vale – Cooperativa Agroindustrial

EMENTA

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – ARRESTO MILHO -

ART. 300, CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando o arresto do milho suficiente para o adimplemento da dívida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1015729-37.2021.8.11.0000 – Vera

Agravante:
Agro Mais Comercio Atacadista de Grãos Ltda.

Agravada:
C. Vale – Cooperativa Agroindustrial

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Agro Mais Comercio Atacadista de Grãos Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera, que nos autos da tutela cautelar antecedente ajuizada pela C. Vale – Cooperativa Agroindustrial, deferiu, o pedido de tutela de urgência, de arresto de 11.600 sacas (696.000 kg) de milho, a serem buscadas, inicialmente, na Cevital Internacional do Brasil Ltda., e, caso parcial ou inexitosa, nos armazéns das empresas Amaggi e Cargil, ambos na cidade de Vera, além de outros locais em que estiverem depositados em nome de
Insumos Agro Fort Ltda ou Agro Mais
Comércio Atacadista De Grãos Ltda., mediante a prestação de caução no valor de R$ 894.250,00 (oitocentos e noventa quatro mil duzentos e cinquenta reais). Determinou que a parte ré se abstenha de obstaculizar tal ato sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00 limitada a R$ 1.000.000,00, além de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 20% do valor da causa.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correto a interpretação formada pelo douto magistrado, alegando ofensa ao princípio da congruência, posto que não há pedido da agravada visando a antecipação dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, existindo pedido de arresto, mas não a tutela provisória para antecipar os efeitos da desconsideração.

Defende que a antecipação dos efeitos da desconsideração no caso é pré-requisito para o arresto, tratando-se de cumulação própria sucessiva de pedidos, pois o primeiro pedido (a antecipação dos efeitos da desconsideração) é preliminar ao segundo (arresto), sendo que o não acolhimento do primeiro implica na impossibilidade de exame do segundo.

Assevera sobre a inexistência de grupo econômico, fraude ou desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Aduz que a agravada aditou o pedido da ação principal, requerendo o inadimplemento contratual e a declaração da resolução de todos os contratos, e em sendo assim, não foi pleiteado a condenação das recorrentes ao pagamento da cláusula penal, mas tão somente da indenização por perdas e danos.

Segue defendendo que a recorrida ajuizou a tutela antecedente pedindo o arresto do valor da cláusula penal dos contratos, porém sequer pediu a condenação ao pagamento da referida clausula no pedido principal. Aduz que se a intenção do arresto era o de garantir o pagamento da clausula penal dos contratos, diante da ausência do pedido de condenação, é certo que o arresto perdeu o objeto.

Afirma sobre a necessidade de demonstração da insolvência da devedora principal para decretação do arresto no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, asseverando que a Agro Fort possui condições financeira para arcar com a obrigação devida, o que viola o princípio do contraditório e do devido processo legal.

Alega ainda a violação da ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 110798494).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 114190078).

A agravada apresentou a c
ontraminuta (id. 101671997), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1015729-37.2021.8.11.0000 – Vera

Agravante:
Agro Mais Comercio Atacadista de Grãos Ltda.

Agravada:
C. Vale – Cooperativa Agroindustrial

VOTO

Cinge-se dos autos que a C. Vale – Cooperativa Agroindustrial ajuizou a tutela cautelar antecedente com pedido incidental de configuração de grupo econômico em face da Agro Mais Comercio Atacadista de Grãos Ltda., visando o arresto e a remoção de milho comercial até o limite de 11600 sacas (696.000kg), que esteja em nome da ré junto à Cevital Internacional do Brasil Ltda., empresas Amaggi e Cargil, localizados na cidade de Vera.

O douto magistrado deferiu liminarmente o arresto
de 11.600 sacas de milho, mediante prestação de caução, a serem buscados, inicialmente, na Cevital Internacional do Brasil Ltda., e, caso parcial ou inexitosa, nos armazéns das empresas Amaggi e Cargil,

além de outros locais em que estiverem depositados em nome de
Insumos Agro Fort Ltda. ou Agro Mais
Comércio Atacadista de Grãos Ltda. ou , ainda, em nome de terceiros caso o produto tenha sido comercializado ou transferido destas duas empresas Insumos Agro Fort Ltda. ou Agro Mais Comercio Atacadista de Grãos Ltda., devendo estas e os terceiros se absterem de obstaculizar tal ato sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00 limitada a R$ 1.000.000,00, além de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 20% do valor da causa, tudo com fundamento nos arts. 297,
caput
e parágrafo único, c.c. o art. 300, § 2o, art. 537, art. 137 e art. 77, § 2o, do Código de Processo Civil e o Enunciado n. 42 da Jornada de Direito Processual Civil (id. 61910787 – autos de origem no. 1000575-61.2021.8.11.0102).

Contra essa decisão interlocutória, insurge-se a agravante.

Pois bem. É sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A agravante alega a ofensa ao princípio da congruência, sob o fundamento de que a constatação de grupo econômico no processo acontece através do instituto da desconsideração da personalidade jurídica.

Defende que a antecipação dos efeitos da desconsideração no caso é pré-requisito para o arresto, tratando-se de cumulação própria sucessiva de pedidos, pois o primeiro pedido (a antecipação dos efeitos da desconsideração) é preliminar ao segundo (arresto), sendo que o não acolhimento do primeiro implica na impossibilidade de exame do segundo.

Sem razão. O princípio da congruência ou adstrição previsto no art. 460 do CPC, consiste na correlação entre a decisão proferida pelo magistrado com os limites requeridos pelas partes.

No caso em apreço, basta uma simples leitura da petição da recorrida para observar que foi solicitada a tutela de urgência de arresto de milho (id. 61567745).

Ora, a tutela de urgência de natureza cautelar visa assegurar o direito que se busca, protegendo o patrimônio para que o devedor não o dilapide antes que o credor possa penhorar bens suficientes para garantir a quitação da dívida, e nos termos do art. 301 do CPC, ela pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea.

Em que pese a alegação da agravante de inexistência de grupo econômico, fraude ou desvio de finalidade e confusão patrimonial, de observar que o magistrado apenas proferiu decisão com intuito de salvaguardar o produto pactuado entre as partes no contrato de compra e venda de produtos agrícolas (id. 61290507).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Bem anotou o ilustre magistrado,
verbis
:

“
A par disso, a inadimplência contratual vem exposta no teor da contranotificação Num. 61568454, que, embora se refira ao milho objeto do processo n. 1000527-05.2021.8.11.0102, confessa a dívida derivada dos contratos de soja.

Por sua vez, o perigo de dano é evidente por se tratar de produto perecível, que pode rapidamente perder a qualidade, além da possibilidade de a parte requerida comercializar os grãos com terceiros, dada sua extrema valorização desde o início da pandemia, a acarretar considerável prejuízo à parte autora para honrar contratos com terceiros, uma vez que se trata de cooperativa agroindustrial.

E de forma a garantir o pagamento da entrega, afastando a dúvida da primeira requerida externada em sua contranotificação (
Num. 61568454)
, a eficácia da medida fica condicionada à
caução do valor total das cláusulas penais dos contratos, que corresponde a R$ 894.250,00, na licença do art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil
.” (id. 61910787 – autos de origem)

Destarte, o MM. Juiz a agiu com o costumeiro acerto ao deferir a tutela de urgência pretendida pela agravada, a fim de assegurar a eficácia de futura execução e garantir o recebimento do crédito.

Com essas considerações entendo que a pretensão do agravo escapa dos requisitos legais à sua concessão, de forma que se mostra incensurável a decisão que concedeu a liminar para o arresto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022